Tribunal: TJDFT
Processo: 0726435-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726435-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AJC- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JOSE EDVALDO CORDEIRO, ADRIANA PEREIRA DAS NEVES CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 239049538) da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de AJC - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ADRIANA PEREIRA DAS NEVES CORDEIRO e JOSE EDVALDO CORDEIRO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER. Em suas razões (ID 73494739), o agravante alega que: 1) o pedido de pesquisa via SNIPER é necessário diante do insucesso das tentativas anteriores de localização de bens; 2) o propósito do processo é a satisfação do título executivo judicial; 3) incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens e conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade; 4) a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada e princípios processuais como o da cooperação; 5) o SNIPER é ferramenta legítima e eficaz para localização de bens; 6) a negativa da medida compromete a efetividade da execução e pode levar à prescrição intercorrente; 7) há perigo de dano caso o processo seja arquivado. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam autorizadas as pesquisas de bens por meio do sistema SNIPER. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 73506729). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, a ser evitado por meio de decisão liminar. Não há elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. A possibilidade de arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso encontrados bens penhoráveis. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator